Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) No do Processo: 0711704-36.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para ciência do v. Acórdão Id. 24693495, p. 8, e posterior manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Se nada for requerido, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora